Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701652-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLOS BEZERRA DEOLIVEIRA COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O pedido formulado, prima facie, não se encontra revestido de plausibilidade do direito pretendido. A obstrução nasal, por desvio de septo, e/ou a rinossinusite crônica diferem em grau de menor, pela sua menor gravidade, em face das doenças incapacitantes. Há hipóteses de gravidade extraordinária desta doença, não obstante imprescindível a produção da prova específica. Em princípio, a indicação do uso de máscaras adequadas poderiam eventualmente resolver o problema, como bem apontou a administração na decisão que indeferiu o teletrabalho. Ausentes os pressupostos, nesta primeira análise, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Dispenso informações. Vista ao agravado. &lt;TEXTO&gt; Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito